Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-94.2018.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIão extraordinária. Tutela recursal. Via inadequada. Requisitos da usucapião. “Animus domini” não demonstrado. Pedido de regresso dos autos para dilação probatória. Preclusão temporal. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal, deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído. Ante a inadequação da via eleita, porquanto o pleito foi apresentado no corpo do apelo, emerge prejudicada a análise pretendida.
2. Para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, é necessária a demonstração inequívoca da posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido (art. 1.238 do Código Civil), não confluindo com pretensão autoral a alegação de que passou a ocupar o imóvel posto "sub judice” mediante “autorização” e “consentimento”.
3. Deixando transcorrer “in albis” o prazo concedido para especificação de provas, não há que se falar em cassação da sentença a fim de que seja realizada audiência para a oitava de testemunhas.
4. Apelação conhecida e não provida.